Tribunal: TJSP
Processo: 1000976-73.2018.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Autora idosa. Negativa de cobertura de tratamento domiciliar do tipo 'home care'. Abusividade não caracterizada. Perícia médica que não indicou necessidade de atendimento especializado. Conclusão de que atendimento por cuidador é suficiente para o caso. Ausência de prescrição atual do médico da autora indicando necessidade de 'home care'. Sentença mantida. Honorários advocatícios

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Autora idosa. Negativa de cobertura de tratamento domiciliar do tipo 'home care'. Abusividade não caracterizada. Perícia médica que não indicou necessidade de atendimento especializado. Conclusão de que atendimento por cuidador é suficiente para o caso. Ausência de prescrição atual do médico da autora indicando necessidade de 'home care'. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000976-73.2018.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante ONÍCIA
FRANCISCA DA SILVA (JUST.GRAT) (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIMED -
CENTRO OESTE PAULISTA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000976-73.2018.8.26.0417 - Voto no
2
Apelação Cível no 1000976-73.2018.8.26.0417
Relatora: FERNANDA GOMES CAMACHO
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
APELANTE: ONÍCIA FRANCISCA DA SILVA
APELADA: UNIMED CENTRO OESTE PAULISTA
Comarca: Paraguaçu Paulista 2a Vara
Juiz Prolator: Leonardo Fernandes dos Santos
VOTO no 12046
PLANO DE SAÚDE. Autora idosa. Negativa de cobertura de
tratamento domiciliar do tipo 'home care'. Abusividade não
caracterizada. Perícia médica que não indicou necessidade de
atendimento especializado. Conclusão de que atendimento por
cuidador é suficiente para o caso. Ausência de prescrição atual do
médico da autora indicando necessidade de 'home care'. Sentença
mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido,
com observação.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 535/538, cujo relatório fica adotado. Pela
sucumbência, a autora foi condenada a arcar com custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade concedida.
Inconformada, apela a autora (fls. 541/555), sustentando,
em síntese, necessitar do tratamento de home care, que deve ser subsidiado pela
ré. Discorre sobre seu grave quadro médico pós-AVC. Afirma que, uma vez que não
está curada, o tratamento não pode ser interrompido.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 559/572),
em que refutou os argumentos da recorrente.
Regularmente processado o recurso, sem preparo por ser
a autora beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 224/226).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que a autora, beneficiária de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000976-73.2018.8.26.0417 - Voto no
3
seguro saúde operado pela ré, sofreu um AVC e esteve internada em UTI (fls. 21).
Houve melhora em seu quadro, mas com necessidade de atendimento
especializado, motivo pelo qual o seu médico prescreveu o tratamento em sistema
home care (fls. 23).
Foi concedida tutela de urgência para garantir o
tratamento por meio de home care (fls. 224/226).
Porém, após a realização de perícia médica (fls.
504/517), foi constatada melhora no quadro clínico da autora. Assim, foi revogada a
tutela e julgado improcedente o pedido inicial (fls. 538).
Divergem as partes quanto ao dever de prestação pela ré
de tratamento na modalidade home care à autora.
Trata-se de relação jurídica que envolve a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 469 do c. Superior
Tribunal de Justiça:
“Aplica-se o código de defesa do consumidor aos contratos de
plano de saúde.”
Inequívoca a relação de consumo, tutelada por normas de
ordem pública e interesse social, sendo assim, imperam os dispositivos contidos nos
artigos, 46, 47, 51, inciso IV, e 54 do Código de Defesa do Consumidor.
Contudo,
os
documentos
juntados
aos
autos
comprovaram que a autora não necessita tratamento domiciliar especializado neste
momento.
Consta dos autos que, o longo do ano de 2018, houve
indicação médica para tratamento por meio de home care (fls. 493/503), de que a
autora usufruiu em decorrência de tutela de urgência concedida.
No entanto, a perícia médica realizada indicou resposta
positiva ao tratamento, de forma que o quadro clínico da autora evoluiu bem.
Nesse sentido, destaco:
“Periciada em bom estado geral, sentada sem apoio no sofá,
afástica, sorridente, alimentando-se de frutas picadas, com muita
dificuldade de compreender o que lhe é dito. Consegue caminhar com
auxílio de outra pessoa, com dificuldade e com expressões de
desconforto” (fls. 505).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000976-73.2018.8.26.0417 - Voto no
4
Não se ignora a necessidade de auxílio:
“Atualmente a autora necessita assistência de terceiros para os
atos do quotidiano como locomover-se, higienizar-se, fazer seu alimento,
medicar-se etc, prevenir acidentes” (fls. 505).
Contudo, não há necessidade do tipo de atendimento
especializado oferecido por home care:
“A expressão home care significa 'cuidados em casa'. Trata-se,
portanto, de uma internação domiciliar; é a continuidade do tratamento
hospitalar que passará a ser realizado na residência do paciente.
Essa prestação de serviço é indicada no tratamento de
diversas patologias ou em casos de reabilitação, quando não há mais
necessidade de internação hospitalar. Tal serviço envolve uma equipe
multidisciplinar, com médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta
(respiratória e motora), fonoaudióloga, dentre outros, que prestarão os
serviços com a mesma qualidade daqueles realizados na internação
hospitalar.
No entanto, é necessário distinguir os serviços de home care
da figura do cuidador. A assistência por home care exige um conjunto de
profissionais especializados em diversas áreas, enquanto que o cuidador é
responsável pelos cuidados básicos com o paciente, como auxiliá-lo em
sua alimentação, em sua higiene, podendo ser um familiar ou alguém
contratado para prestar esses tipos de ajuda que não dependem de
conhecimento técnico” (fls. 505/506).
Logo, a pretensão da autora, de receber atendimento por
meio de home care não merece acolhida, uma vez que não ficou demonstrada
necessidade médica para tanto.
Ressalta-se que, mesmo impugnando a conclusão
pericial, a autora não trouxe aos autos relatório médico recente que indique
necessidade atual de home care.
Nesse sentido, já decidiu esta Câmara de Direito Privado:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARAÇÃO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000976-73.2018.8.26.0417 - Voto no
5
NULIDADE. Home care. Idosa diagnosticada com tumor cerebral e
submetida à cirurgia, após o que passou a sofrer crises convulsivas
frequentes, desmaios e dificuldade para deambular, razão pela qual
necessitaria da ajuda de terceiros para a realização das tarefas básicas
diárias, além de fisioterapia motora diária e cuidados de enfermagem no
período diurno. Negativa da ré e propositura da ação. Indeferimento da
tutela antecipada. Realização da prova pericial. Sentença de
improcedência. Apela a autora, alegando que necessita de fisioterapia
motora diária e cuidados de enfermagem no período diurno (12 horas);
acompanhantes e cuidadores não podem executar procedimentos relativos
à enfermagem; necessidade de prevalência da prescrição médica; deve
ser observada sua deficiência e extrema vulnerabilidade; tem direito ao
tratamento na modalidade home care. Informação superveniente de
agravamento da situação da autora e de sua interdição, havendo
necessidade de intervenção do Ministério Público. Descabimento. Home
care. Ausência de prescrição médica para esta modalidade de tratamento.
Prova pericial conclusiva no sentido de que os medicamentos e cuidados
básicos
necessários
demandam
atenção
domiciliar
parcial
não
especializada, bem como de que a autora não necessita de cuidados
hospitalares. Informações de piora do quadro da autora não amparadas
por indicação médica para home care tampouco manifestação técnica apta
a desconstituir a prova pericial. Questões não examinadas pelo magistrado
monocrático. Inviabilidade de apreciação nesta oportunidade, sob pena de
violação ao art. 1.013, § 1o, CPC, bem como ao duplo grau de jurisdição,
na medida em que incabível o reexame de prova pelos Tribunais
Superiores. Inexistência de indicação de urgência ou emergência capazes
de modificar a decisão da ação de conhecimento, que resta mantida.
Recurso improvido” (TJSP, Apelação n. 1002044-20.2016.8.26.0032,
Relator(a): James Siano, Comarca: Araçatuba, Órgão julgador: 5a Câmara
de Direito Privado, Data do julgamento: 13/11/2019, Data de publicação:
20/11/2019)
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
Diante do trabalho desenvolvido pelos causídicos e a data
da interposição do recurso, na vigência do atual Código de Processo Civil, majoro os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000976-73.2018.8.26.0417 - Voto no
6
honorários advocatícios para 15% do valor da causa, nos termos do disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora